Tribunal: TJPA
Processo: 0804567-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804567-79.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EDIMAR MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETÁRIA ÙNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804567-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMAR MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO OAB/PA 19.677

AGRAVADO: Y.YAMADA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM CRÉDITO TRABALHISTA EM FALENCIA.DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO HABILITANTE. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ELIDAM A PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIENCIA.CRÉDITO TRABALHISTA A SER HABILITADO QUE NÃO ESTÁ DISPONÍVEL AO RECORRENTE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR MARTINS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Proc. n.º 0023683-79.2017.8.14.0301), proposta contra
Y YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDUSTRIA
,
que teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID. 3075800-fls.1/7), o agravante alega que
habilitou seu crédito junto a Recuperação, para recebimento do devido à título de verbas trabalhistas

todavia, o juízo a quo
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 dias, para aqueles créditos superiores a R$ 10.000,00, sob pena de indeferimento da inicial, dessa forma,

pugna a parte autora pela reforma da decisão que indeferiu o beneplácito da gratuidade, aduzindo preencher os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos dos arts.98 e 99,§3º do CPC, ao final requer o provimento do recurso.

Juntou documentos (ID. 3075801, 3075802,3075803,3075804, 3075805 e 3075806).

O
feito foi distribuído a minha relatoria (ID.3131533- fl.1).

Contrarrazões não foram apresentadas consoante certidão (ID.3562649).

È o relatório
.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da insurgência, dispensado o preparo por força do art. 98, § 7º do CPC

DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A DECISÃO POR
ERROR IN PROCEDENDO.

De regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade da justiça é, em princípio, de ser concedida.

Tal presunção, como cediço, não é absoluta.

Nesse sentido, o teor da Súmula n.º 06 do Eg. TJE/PA:

SÚMULA Nº 6: "
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”. (DJ.Nº 6019/2016, 28/07/2016) GRIFOU-SE

Ocorre que de ofício não quer significar de plano.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o pedido somente deve ser indeferido se, nos autos, houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes, porém, o juiz deverá oportunizar à parte a prova em contrário.

Confira-se:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. O artigo 99, § 2º, do CPC preceitua que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Decisão desconstituída, no ponto, a fim de oportunizar dita prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074596255, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 22/02/2018) GRIFOU-SE

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM, ANTES, OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. Como não havia nos autos elementos palpáveis para apontar a efetiva renda da autora, e considerando que a declaração de pobreza ostenta caráter relativo, cabia ao juízo, antes de indeferir o pedido de JG, determinar que a parte comprovasse suas condições financeiras, assinalando prazo para tanto, e caso desatendida a determinação, ou demonstrada incompatibilidade entre a renda auferida e o requerimento formulado, então sim o benefício poderia ser indeferido. Hipótese em que a JG foi indeferida de plano, violando o disposto no art. 99, § 2°, do CPC/2015. Jurisprudência do STJ. Doutrina. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074008665, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 13/09/2017)

In casu
, o juízo
a quo
indeferiu de plano o benefício com base em fundamentação genérica, uma vez que a lei, não faz a diferenciação para estabelecer critérios de concessão de justiça gratuita pelo valor do crédito habilitado na recuperação, estando beneficiados por esta somente crédito inferiores à R$ 10.000,00.

Além do que, o agravante afirmou estar desempregado não estando em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família (ID.3075804-fls.01).

Registre-se ainda, que sequer o valor do crédito que se pretende habilitar (cerca de R$ 21.209,53 – ID.3075804-fls.02), justificaria o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, na medida em que o agravante não dispõe no momento do referido montante para fazer frente às despesas do processo.

Portanto, não oportunizada a comprovação do quanto alegado,
data vênia
, resta caracterizado o
Error In Procedendo
, por violação frontal ao supracitado artigo 99, § 2º do CPC e ofensa em tese do art. 489, § 1º, I do CPC.

Não se discorda que, tendo em vista o princípio da cooperação (art.

6°, CPC/2015), é no mínimo recomendável que a prova da “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98, caput, CPC/2015) seja apresentada no momento da formulação do requerimento de Gratuidade da Justiça (conforme refere Antônio Carvalho Filho, Juiz de Direito no Paraná e professor de Processo Civil, em artigo intitulado “Gratuidade judicial, sua comprovação e o novo CPC”, “Os advogados diligentes devem promover a comprovação da situação de necessidade da parte interessada quando do próprio pedido da gratuidade.

Caso esta providência torne-se regra, certamente os processos terão sua análise inicial acelerada, já que o Juiz terá condições de avaliar os requisitos legais exigíveis para o deferimento do pedido (binômio impossibilidade-necessidade) desde o início, não havendo necessidade de emendas nas hipóteses em que estiver devidamente demonstrada a insuficiência de recursos do interessado”). Mas havendo norma expressa dispondo que o indeferimento da gratuidade judiciária somente pode ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais e
após a oportunização da prova
, deve ela ser observada. GRIFOU-SE

Assim, a rigor, merece ser desconstituída a decisão recorrida, e nova proferida em seu lugar, depois de oportunizada a prova dos pressupostos específicos para o deferimento do benefício. Afinal, embora seja dever do Poder Judiciário coibir lides potencialmente temerárias, tal não prescinde da necessária observância às regras procedimentais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 932, V, “a” c/c art. 133, XII, “d” do RITJE/PA), para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem observe o disposto no art. 99, § 2°, do CPC/2015, com a fixação de prazo para comprovação dos rendimentos e posterior enfrentamento do pedido de AJG formulado pela parte autora.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021